Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715641-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIDAS S.A. AGRAVADO: MARIANNA STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI D E C I S Ã O Trata-se de pedido (ID 35481456) formulado por MARIANNA STUMM GONÇALVES RORIZ MENDES (agravada) para RECONSIDERAÇÃO da decisão liminar que suspendeu os efeitos das decisões agravadas (ID 35391132). A agravada sustenta que firmou com a agravante contrato de locação antecipada de veículo, com cashback, pelo prazo de 15 meses, sendo renovado ao final, estando há quase 2 anos na posse do veículo. Aduz que nunca firmaria negócio se soubesse se tratar de fraude e que o contrato também lhe previa ônus, como a cobrança de R$ 1,53 por quilometro excedido a 116.695. Alega acreditar que a agravante rentabiliza o valor pago à vista, que essa modalidade de contrato cashback é muito utilizada nos Estados Unidos e alguns amigos firmaram o mesmo contrato e obtiveram o dinheiro de volta, o que afasta a suspeita de fraude. Assevera ser nítida a má-fé da agravante, que compareceu à casa da agravada afirmando possuir liminar judicial para retomada do veículo antes mesmo de ajuizar a ação, o que configura exercício arbitrário das próprias razões. Afirma que a agravante assume locar seus veículos a outras empresas, não podendo ser exigido dos consumidores saber se tais contratos permitem ou não sublocação. Diz que a agravante vinha lucrando com os contratos há mais de dois anos e nunca tomou qualquer atitude. Informa que as revisões do veículo eram feitas em lojas credenciadas da agravante. Acrescenta que não prospera o fundamento de que acordo firmado entre a agravante e Ourotur não permite a sublocação dos veículos, uma vez que a última oferece este tipo de serviço. Defende ser a parte mais fraca na relação e que sua única garantia de cumprimento do contrato é a posse do veículo. Repisa que a agravante tinha conhecimento das sublocações e dos riscos que corria. Insiste na má-fé da agravante, alegando que, mesmo sabendo da situação e da localização do veículo, fez falsa comunicação de roubo do automóvel, o que caracteriza o crime de denunciação caluniosa. Cita decisão de primeiro grau em caso semelhante favorável ao consumidor. Relatados, decido. A despeito da relevância das alegações volvidas no pedido de reconsideração, certo é que não infirmam a tese delineada na decisão que deferiu a suspensão das decisões agravadas. Inicialmente, cabe registrar que a agravada firmou contrato com terceira empresa, a RT&amp;T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS, e não com a agravante, mas tendo como objeto o veículo de propriedade desta. E não demonstrou a anuência da agravante, proprietária do bem locado por ela, no negócio firmado com a RT&amp;T RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. As alegações de que a agravante tinha conhecimento das sublocações e sabia dos riscos que corria são meras suposições. O que se constata dos autos, até o presente, é que ela, assim como a agravada, a princípio, foram vítimas de fraude. Assim, não há como, nessa análise superficial, considerá-la integrante de uma cadeia de consumo. E ao contrário do que alega a agravada, não vislumbro má-fé da agravante. A mensagem de whatsapp mencionada no pedido de reconsideração (ID 35481456 – pág. 3), além de se tratar de uma conversa informal mantida entre pessoas não identificadas, não comprova que a agravante afirmava possuir liminar para entrega do veículo. Também não procede a alegação de falsa comunicação de crime de roubo, sobretudo porque o boletim de ocorrência envolvendo os veículos foi registrado pelo representante da empresa Ourotur Bussiness Travel Ltda ME e, em consonância com os fatos ali narrados, foi atribuído, pela autoridade policial, o delito de estelionato (ID 35360029). Assim, nada obstante os argumentos da agravada, nessa análise superficial, a probabilidade do direito é da agravante, proprietária e possível vítima de fraude envolvendo seu veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo para contrarrazões, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator